Tribunal: TJPA
Processo: 0006861-06.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006861-06.2017.8.14.0401

APELANTE: VALDENITA DE SOUZA OEIRAS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006861-06.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: VALDENITA DE SOUZA OEIRAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PROVIMENTO
, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006861-06.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: VALDENITA DE SOUZA OEIRAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
VALDENITA DE SOUZA OEIRAS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime descrito no art. 33

da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4414003 p. 2-6) em resumo, que em 20/03/2017, por volta das 11h, policiais militares se encontravam participando da operação “BLOQUEIO” no bairro do Jurunas, quando ao abordarem uma VAN de transporte público e procederem com revista dos passageiros, encontraram com a Apelante 06 (seis) pequenos tabletes de maconha em sua bolsa, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 02 (dois) aparelhos celulares,

conforme Termo de Exibição e Apreensão de Bens (ID nº 4346243 p. 11).

Ao ser indagada acerca da origem dos entorpecentes, confessou que iria entregar em Ananindeua a mando de uma mulher desconhecida.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4414010 p. 14-19), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4414011 p. 7-11) pugnando pela substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4414011 p. 13-17, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4414012 p. 7-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Juízo Singular condenou a Apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

A Recorrente pugnou pela
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, alegando que preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal.

Abaixo segue trecho da sentença que negou a requerida conversão:

“Deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44 do CPB, uma vez que entendo não ser a medida suficiente para a ré, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o cometimento de outro crime de tráfico, após este apurado nos autos.”

Segundo o artigo 44 do CP as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Analisando os autos verifico que a Apelante de fato preenche todos os requisitos, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis à mesma, e, apesar desta ostentar condenação por fato posterior esta não pode ser utilizada como argumento para afastar a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO. NEGATIVA ANTE A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.

1.

(...)

3.

“A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada ao paciente, seja majorando sua quantidade na primeira ou segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal.”
(HC n. 534.671/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 19/11/2019).

4.

Agravo Regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento a fim de substituir a pena reclusiva por penas restritivas de direitos a ser estabelecidas pelo Juízo da execução.

(AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante disso, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para converter a pena reclusiva por penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022